Tribunal: TJBA
Processo: 8059245-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8059245-14.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 8188824-12.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: VALDEMIR SANTANA REGO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A DA LEI 7.716/1989). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 311 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO. SUFICIENTES E ADEQUADAS AO CASO CONCRETO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente que foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989), cuja prisão preventiva foi decretada de ofício pela Autoridade Impetrada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva em divergência do parecer ministerial, à luz do princípio acusatório e do art. 311 do CPP; (ii) examinar se a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea quanto à necessidade da custódia; (iii) analisar a validade da utilização de processo anterior, extinto pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, como fundamento para caracterizar periculosidade; (iv) definir a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A reforma processual penal promovida pela Lei n.º 13.964/2019 extirpou do ordenamento jurídico a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício. A atuação judicial, nesse particular, está condicionada a requerimento expresso do Ministério Público ou da representação de autoridade policial, em estrita observância ao sistema acusatório. 4. Se o Ministério Público requereu liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares distintas da prisão e a Autoridade Policial não representou pela segregação, é vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado. 5. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado da prática de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a sua aplicação deverá estar alicerçada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência de prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, bem como a ocorrência de um ou mais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a partir de elementos concretos extraídos dos autos. 6. Quando a decisão pela qual é decretada a prisão preventiva se fundamenta na gravidade abstrata do delito, em finalidades simbólicas de resposta estatal ou na utilização de registros criminais fulminados pela prescrição da pretensão punitiva para inferir periculosidade, sem demonstrar o risco concreto gerado pelo estado de liberdade do agente, torna-se premente a sua revogação, com a aplicação de medidas cautelares diversas, que se mostrem suficientes e adequadas para acautelar o processo. 7. É vedada a utilização de ação penal anterior extinta pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para inferir periculosidade do agente ou justificar a custódia preventiva, uma vez que esse instituto extingue os efeitos penais do fato. IV. Dispositivo 8. Ordem conhecida e concedida em parte para revogar a prisão preventiva e, em seu lugar, aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício quando o Ministério Público pugna pela liberdade provisória com medidas cautelares distintas da prisão, à luz do art. 311 do CPP. 2. A gravidade abstrata do delito e considerações de ordem social não constituem fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, uma vez que ausentes elementos concretos de risco à ordem pública. 3. Fato anterior fulminado pela prescrição da pretensão punitiva não pode embasar maus antecedentes, reincidência ou periculosidade para justificar prisão cautelar. 4. Presentes condições pessoais favoráveis e ausente o periculum libertatis, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312 e 319; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 2/7/2025. STJ, AgRg no HC 962.749/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025. STJ, AgRg no HC 985.807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8059245-14.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador - BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Valdemir Santana Rego. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e conceder em parte a Ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente e, em seu lugar, aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo Penal, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8059245-14.2025.8.05.0000